Tribunal: TJES
Processo: 5013898-93.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013898-93.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

AGRAVADO: MAURO RIBEIRO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
PENHORA DE
3
0
% (
TRINTA
POR CENTO)
DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO
–
RELATIVI
ZAÇÃO
DA REGRA DO ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
A jurisprudência do c. STJ, no mesmo sentido do §2º art. 833 do CPC, pacificou-se no sentido de que a regra da impenhorabilidade de verbas salariais não é absoluta, podendo ser mitigada quando o débito exequendo possui natureza alimentar ou o devedor aufere remuneração mensal superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos. Precedentes.

2.
Atualmente, de forma ainda mais abrangente, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania vem admitindo a mitigação da impenhorabilidade insculpida no artigo 833, inciso IV do CPC, também na hipótese de verba não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes STJ e TJES.

3.
O caso ora em análise se enquadra justamente na exceção à regra da impenhorabilidade acima explicitada. Mesmo que a remuneração, a princípio, seja impenhorável, o fato de, após os descontos legais, o agravado persistir obtendo renda líquida equivalente a cerca de 4,6 salários mínimos induz à conclusão de que a penhora de 30% (trinta por cento) de sua remuneração mensal revela-se razoável, de acordo com as peculiaridades da hipótese em apreço, e preserva a manutenção da dignidade do agravado e de sua família.

4.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão recorrida e deferir o pedido de penhora do percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do agravado, a se repetir mensalmente até a satisfação do débito, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
SERVIÇO SOCIAL DA IND
Ú
STRIA –
SESI
em razão da decisão, por cópia às fls. 90/93 do evento 6681652, proferida pelo magistrado da 8ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante em face de
MAURO RIBEIRO
, indeferiu o pedido de penhora de salário do recorrido.

Em suas razões recursais (evento 6681648), o agravante aduz, em síntese, que: I) “
considerando que o crédito executado tem como base contrato de prestação de serviços educacionais, não há óbice em determinar que parcela dos rendimentos auferidos pelo devedor sejam penhorados para pagar débito que tem perante o credor, desde que, em qualquer caso, a penhora efetuada não represente prejuízo ao sustento do executado e de sua família
” (fl. 13); II) “
No caso dos autos, a penhora de verba salarial/aposentadoria, desde que limitada ao percentual de 30%, em princípio, não coloca em risco a subsistência do devedor e de sua família, ao mesmo tempo em que confere efetividade ao processo executivo, assegurando ao credor o recebimento do seu crédit
o
” (fl. 13); III) “
a impenhorabilidade do salário não pode ser utilizada de maneira distorcida, sob pena de burlar as responsabilidades assumidas, fomentando a inadimplência
” (fl. 14).

Na origem, o agravante ajuizou execução de título extrajudicial em face do agravado com fulcro em um Termo de Confissão de Dívida, firmado para renegociar mensalidades escolares pendentes, que não foi adimplido.

Citado, o recorrido não pagou o montante discriminado e tampouco opôs embargos à execução.

Assim, o ora recorrente requereu a penhora de ativos encontrados em nome do recorrido/executado.

Deferido o pleito, logrou-se êxito em localizar um automóvel de propriedade do agravado e em bloquear o montante de R$ 1.063,27 (mil e sessenta e três reais e vinte e sete centavos) em uma das contas bancárias do recorrido.

Nesse momento, então, o agravante pleiteou a expedição de alvará para levantamento da quantia bloqueada e a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do agravado.

O pleito, contudo, foi indeferido, dando azo à interposição do presente recurso.

Como cediço, sobre a impenhorabilidade de vencimentos, dispõe o art. 833 do CPC que:

Art. 833. São impenhoráveis: [...]

IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º; [...]

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º. [...]

A jurisprudência do c. STJ, no mesmo sentido do §2º do mencionado dispositivo legal, pacificou-se no sentido de que a regra da impenhorabilidade de verbas salariais não é absoluta, podendo ser mitigada quando o débito exequendo possui natureza alimentar ou o devedor aufere remuneração mensal superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, vide:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA SOB PERCENTUAL DE RENDIMENTOS DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Deve ser observado o entendimento firmado pela Corte Especial, quando do julgamento dos EREsp nº 1.518.169/DF, no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/3 (art. 833, IV, do NCPC), a fim de alcançar par
te
da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência e a de sua família. Aplicação da Súmula nº 568 do STJ.
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integramente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1787043/MG, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 22/10/2020).

Atualmente, de forma ainda mais abrangente, a jurisprudência do Tribunal da Cidadania vem admitindo a mitigação da impenhorabilidade insculpida no artigo 833, inciso IV do CPC também na hipótese de verba não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, vide o seguinte julgado da Corte Especial:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2º, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2.
Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.
3.
Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.
4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2º do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.)

Inclusive, encontra-se afetado o Tema nº 1.230/STJ, que visa uniformizar e tornar vinculante o entendimento sobre o alcance da exceção prevista no §2º do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos.

No mesmo sentido, observa-se a recente jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REALIZAÇÃO DE BACENJUD. VERBA SALARIAL BLOQUEADA. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. PRECEDENTES DO COLENDO STJ. INDISPONIBILIDADE PARCIAL. PERCENTUAL RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 833 do Código de Processo Civil, ao estabelecer a relação de bens que estariam imunes à expropriação executiva, estabeleceu a impenhorabilidade de verbas salariais, sendo que estariam excluídas desta proteção as hipóteses em que a execução tratasse de verba alimentar, bem como as situações em que a importância financeira ultrapassasse cinquenta salários mínimos mensais. 2.
A Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial nº 1.582.475/MG e nº 1.518.169/DF, sedimentou o entendimento de que é admissível a relativização do regramento retromencionado, a fim de penhorar parte da verba remuneratória, mesmo não se tratando de satisfação de crédito alimentar, para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável ao credor.
3.
Nos casos em que se determina a penhora dos vencimentos percebidos pela parte executada, revela-se imperioso observar que tal desfalque mensal não pode obstar a subsistência da parte, nem tampouco de sua família.
4. Deve ser mantido o entendimento firmado na instância primeva, haja vista que, sopesando a quantia auferida mensalmente pelo recorrente e o valor bloqueado, revela-se razoável a penhora do seu salário no percentual fixado pelo magistrado singular, qual seja, 30% (trinta por cento). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0003904-26.2020.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 15/03/2021; DJES 28/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA INFRUTÍFERA AO BACENJUD E RESTRIÇÃO A VEÍCULOS. ADOÇÃO DE MEIOS ATÍPICOS DE EXECUÇÃO. ARTIGO 139, IV, DO CPC. APLICAÇÃO DE CARÁTER SUBSIDIÁRIO. MEDIDAS COERCITIVAS COMO RETENÇÃO DE CNH E PASSAPORTE. MEDIDAS QUE ATINGEM O PRÓPRIO EXECUTADO E NÃO SEUS BENS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL E ARBITRÁRIO. MEDIDA QUE VIOLA O DIREITO DE LOCOMOÇÃO DA PARTE. PRECEDENTES DO STJ. PENHORA DE UMA FRAÇÃO DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. POSSIBILIDADE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. RENDA DECLARADA. FUNDADOS INDÍCIOS DE INFORMAÇÃO INVERÍDICA. PENHORA SOBRE PARCELA DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS MANTIDA. RETENÇÃO DA CNH E PASSAPORTE AFASTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5) Perante o Superior Tribunal de Justiça prevalece o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2º do Código de Processo Civil, quando voltadas: (I) ao pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (II) ao pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, com ressalva de eventuais particularidades do caso concreto. 6)
Não seria cabível, a princípio, incidir penhora sobre o salário do agravante, por não estarmos diante de pagamento de prestação alimentícia e por não ostentar rendimentos superiores a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. No entanto, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
7) há fundados indícios de que a remuneração noticiada pelo agravante - em torno de R$2.000,00 (dois mil reais) - não seja condizente com a que realmente percebe, de sorte que a constrição determinada pelo juiz (15%) não se afigura excessiva e, de resto, resguarda importância capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 8) Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJES; AI 0036027-47.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 24/11/2020; DJES 22/01/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PERCENTUAL COMPATÍVEL COM A SUBSISTÊNCIA DIGNA DO EXECUTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Prevê o artigo 833, IV, do NCPC que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a possibilidade de penhora para pagamento de pensão alimentícia. 2 -
No entanto, recentemente a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça entendeu por mitigar a interpretação do dispositivo mencionando, abrandando a sua aplicabilidade, firmando seu posicionamento no sentido de que a impenhorabilidade do salário do devedor somente é imprescindível em relação àquela parte de seu patrimônio que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes.
3 - Percentual fixado em 10% (dez por cento). Recurso parcialmente provido. (TJES; AI 0000281-47.2020.8.08.0004; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 09/11/2020; DJES 17/11/2020)

O caso ora em análise se enquadra justamente na exceção à regra da impenhorabilidade acima explicitada, eis que o agravado é empregado da CETURB/ES e, no ano-calendário 2020, já auferia a remuneração líquida de aproximadamente R$ 4.867,40 (quatro mil, oitocentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos) (fl. 55 do evento 6681652).

Nota-se, mesmo que a remuneração, a princípio, seja impenhorável, o fato de, após os descontos legais, o agravado persistir obtendo renda líquida equivalente a cerca de 4,6 salários mínimos induz à conclusão de que a penhora de 30% (trinta por cento) de sua remuneração mensal revela-se razoável, de acordo com as peculiaridades da hipótese em apreço, e preserva a manutenção da dignidade do agravado e de sua família.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,

DOU
-
LHE

PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e deferir o pedido de penhora do percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do agravado, a se repetir mensalmente até a satisfação do débito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)